Tribunal: TCU
Processo: 022.019/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13533/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, deferir o ingresso nos autos da empresa Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda., na condição de interessada, e adotar as medidas objeto dos subitens 1.7 e 1.8 deste acórdão, dando ciência desta deliberação e dos pareceres que a fundamentam à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, à Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e à empresa Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda., de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.019/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Jefferson Lourenço dos Santos e outros, representando Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. 1.7. dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que os preços de aquisição de medicamentos junto à empresa Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ 06.234.797/0001-78), verificados em contratos pactuados no período de 2008 a 2012, não foram beneficiados com a desoneração do ICMS, o que afronta a Cláusula Primeira do Convênio ICMS 87/2002, por força da qual ficam isentas do ICMS as operações realizadas com os fármacos e medicamentos relacionados em seu Anexo Único, destinados a órgãos da administração pública direta e indireta federal, estadual e municipal e às respectivas fundações públicas; 1.8. encaminhar à Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão cópia integral desses autos, a título de subsídio para apuração de recolhimento de tributo e providências que julgarem pertinentes, informando que houve incidência de ICMS nas vendas realizadas pela empresa Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ 06.234.797/0001-78), relacionadas ao fornecimento de medicamentos à Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Maranhão (contratos de 2008 a 2012), nada obstante essas vendas deveriam ter sofrido desoneração do tributo, nos termos do Convênio Confaz 87/2002 e alterações posteriores.